Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753863-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando a hipossuficiência da Reclamante, caracterizada pela informação de que está recebendo Auxílio Emergencial, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intimem-se a Ofendida, na pessoa de seu curador, oportunizando-se a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 15:57:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator